Tribunal: TJSP
Processo: 0000953-04.2015.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Embargos – Sentença que reconheceu a sucessão empresarial contrariada pela prova documental produzida nos autos – Inexistência de qualquer liame obrigacional dos apelantes com o apelado – Ilegitimidade passiva reconhecida – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000913441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000953-04.2015.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que são apelantes
SUCORRICO CITRUS INDUSTRIAL E AGRÍCOLA LTDA. e LAIR ANTONIO
DE SOUZA ESPÓLIO, é apelado ODIVADIR SIMONI.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos
termos do Art. 942 do CPC, deram provimento ao recurso, vencidos o Relator
sorteado, que declara e o 5o Desembargador. Acórdão com o 2o.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
PASTORE FILHO, vencedor, AFONSO BRÁZ (Presidente), vencido, AFONSO
BRÁZ (Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA, SOUZA LOPES E IRINEU
FAVA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
Paulo Pastore Filho
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000953-04.2015.8.26.0142 - Colina
2
VOTO No: 31344
APEL.No: 0000953-04.2015.8.26.0142
COMARCA: COLINA
APTE. : SUCORRICO CITRUS INDUSTRIAL E AGRÍCOLA LTDA E
LAIR ANTÔNIO DE SOUZA (ESPÓLIO)
APDO. : ODIVAIR SIMONI
INTRDO.: MARCUS VINÍCIUS NANINNI DE LIMA E SEVENLAC
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AÇÃO MONITÓRIA
Embargos
Sentença que
reconheceu a sucessão empresarial contrariada pela prova
documental produzida nos autos Inexistência de qualquer
liame obrigacional dos apelantes com o apelado

Ilegitimidade passiva reconhecida Decisão reformada
Recurso provido.
Acresça-se
ao
relatório
da
r.
sentença
proferida a fls. 523/529 que foram rejeitados os
embargos monitórios oferecidos pelos apelantes e pelos
ora interessados em face do apelado.
Entendeu a r. decisão que os apelantes são
responsáveis pelo pagamento do valor reclamado em vista
de sucessão empresarial da primitiva devedora, a ora
interessada Sevenlac, porquanto, ainda que não tenha
havido cessão de quotas, foram adquiridos os componentes
do
estabelecimento
empresarial,
instalando-se
a
sociedade apelante no mesmo local e atuando no mesmo
ramo de atividade de sua antecessora.
Os apelantes afirmam que o r. decisum não pode
prevalecer, sustentando, em suma: que a r. sentença é
nula por falta de fundamentação e cerceamento de defesa,
dada a ausência de dilação probatória para a realização
de perícia visando à comprovação de que os elementos da
contabilidade da coapelante Sucorrico e da interessada
Sevenlac destoam e de que inexiste similitude ou
coincidência de sócios, capital e endereço das sedes das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000953-04.2015.8.26.0142 - Colina
3
duas sociedades; que inexistem nos autos elementos
concretos para o reconhecimento da sucessão empresarial;
que atuam em ramo distinto daquele da Sevenlac, a qual
apenas lhes vendeu o maquinário, sem transferência do
estabelecimento comercial; que não compartilham os
mesmos
fornecedores
e
mão-de-obra
daquela
pessoa
jurídica, nem exploram o mesmo mercado que ela; que o
coapelante Lair não tem legitimidade para figurar no
polo passivo; que a interessada Sevenlac continua
exercendo suas atividades em endereço distinto; e que
deve ser investigada a origem da emissão dos títulos que
instruíram a exordial, cujo beneficiário é pessoa
estranha à lide.
Recurso regularmente processado e preparado.
Em contrarrazões, o apelado pediu o não
conhecimento do recurso, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da r. sentença.
Noticiado o cancelamento da inscrição da
advogada dativa nomeada nos termos do convênio firmado
com a Defensoria Pública/OAB/SP, foi indicado outro
Curador Especial para defender os interesses do ora
interessado Marcus Vinicius Nanini de Lima.
É o relatório.
Antes do mais, há que se afastar a preliminar
de não conhecimento do recurso, uma vez que a
reprodução, nas razões recursais, de argumentos já
expostos nos autos não infringe, por si só, o artigo
1010, inciso III, do CPC, sendo permitida, desde que se
rebatam de forma adequada fundamentos da sentença e se
revele o inconformismo dos recorrentes, o que ocorreu na
presente hipótese, não havendo se falar, portanto, em
ausência de impugnação específica dos fundamentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000953-04.2015.8.26.0142 - Colina
4
sentença.
Igualmente não prosperam as teses de nulidade
da sentença por ausência de fundamentação e por
cerceamento de defesa.
Em primeiro lugar, a sentença foi devidamente
fundamentada,
tendo
o
MM.
Juiz
apresentado
pormenorizadamente os motivos que o levaram a concluir
pela
ocorrência
de
sucessão
empresarial
e
pela
consequente rejeição dos embargos monitórios opostos
pelos apelantes.
Da mesma forma, não ocorreu cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide.
A eventual colheita de provas, ainda que
regularmente especificadas, deve ficar a critério do
magistrado, que determinará a produção das que entender
necessárias ao deslinde da causa, dispensando aquelas
que julgar protelatórias ou inúteis para tanto.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar
o
convencimento
do
Magistrado
(RE
no
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: “Não configura cerceamento
de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente
fundamentado, sem a produção das provas tidas por
desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que
considerar necessária à formação do seu convencimento.”
(AgInt no AREsp 814657/SC, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 06.10.2016, DJE 17.10.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000953-04.2015.8.26.0142 - Colina
5
No caso em tela, o MM. Juiz entendeu
suficientes para fundamentar sua decisão os elementos já
existentes nos autos, razão pela qual dispensou a
dilação probatória.
E agiu com acerto, já que os elementos dos
autos permitiam o conhecimento da matéria.
Superadas essas questões, quanto ao mérito o
recurso comporta acolhimento.
Resulta dos elementos probatórios que não
houve sucessão da devedora dos cheques pelos apelantes,
por não ser a empresa apelante sucessora da devedora
originária Sevenlac.
Aliás, não foi ela quem adquiriu o maquinário,
mas um de seus sócios, o coapelante Lair.
A
aquisição
levada
a
efeito
foi
de
equipamentos do estabelecimento comercial existentes na
unidade fabril da Sevenlac (fls. 17/18).
Não houve cessão de quotas, nem incorporação
ou qualquer outra forma de aquisição do estabelecimento.
O documento de fls. 16/21 é que preside a
relação entre as partes.
Deve
ser
considerado
que,
conforme
fls.
127/131, a devedora originária tinha a posse precária
sobre os bens negociados e os estava perdendo por força
de ação de reintegração de posse promovida pelos
intervenientes do contrato de venda e compra dos
componentes do estabelecimento.
Fica claro, portanto, que não havia qualquer
confusão patrimonial entre a devedora originária e a
coapelante Sucorrico para justificar a condenação desta
e de seu sócio Lair imposta na sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000953-04.2015.8.26.0142 - Colina
6
para se reconhecer a ilegitimidade dos apelantes para
sofrer a condenação a pagar dívidas da ora interessada e
emitente dos cheques Sevenlac Comércio e Representações
LTDA, invertendo-se o ônus da sucumbência, ficando
arbitrados em favor dos patronos dos vencedores, na
forma do art. 85, § 2°, do CPC, e considerada a
majoração prevista nos §§ 1° e 11 do mesmo dispositivo,
honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado
da causa.
PAULO PASTORE FILHO
Relator designado